Tribunal: STF
Processo: AI 68404
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
PRESUNÇÃO DE DOMÍNIO. TERRAS LOCALIZADAS NO DISTRITO FEDERAL.
NÃO NEGA VIGENCIA AO ARTIGO 2 DO DECRETO-LEI 203/67 ACÓRDÃO QUE,
DIANTE DE TERRAS CUJA CADEIA SUCESSORIA REMONTA A 1844 E CUJO
TÍTULO DE AQUISIÇÃO ESTA DEVIDAMENTE TRANSCRITO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS, DECLARA QUE PARA SE NEGAR, EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, A
TITULARIDADE DO DOMÍNIO, EM CONSONANCIA COM ESSA TRANSCRIÇÃO, E
MISTER QUE, ANTES, SE ANULE O REGISTRO EM AÇÃO PROPRIA.
INTERPRETAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O ART. 2 DO DECRETO-LEI 203/67 NÃO
DERROGOU OS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL SOBRE A AQUISIÇÃO DE
PROPRIEDADE.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.